Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO. NOVEL LEGISLAÇÃO. APROVEITAMENTO A CRÉDITOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. CONSELHO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A questão submetida ao julgamento da Corte consiste em decidir sobre a possibilidade de utilização da metodologia de cálculo para atualização dos créditos tributários de competência do Distrito Federal, prevista na Lei Complementar Distrital n° 943/2018, quando já inscritos em dívida ativa e, sobretudo, objeto de parcelamento, quando da promulgação desse diploma legal;

2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. A questão central objeto da controvérsia dos autos foi resolvida pelo Juízo singular com relevantes fundamentos, de ordem normativa e também jurisprudencial, a não se mostrar presente a alegação de ausência de fundamentação;

3. A metodologia de atualização dos créditos tributários de competência do Distrito Federal foi objeto de tratamento específico pela Lei Complementar Distrital n° 435/2001, em seu art. 2°. 3.1. Declarada por esta Corte a inconstitucionalidade do dispositivo, sobreveio nova redação, dada pela Lei Complementar Distrital n° 943/2018, que passou a estabelecer a SELIC como critério de atualização;

4. Descabimento da utilização do novel diploma legal na consolidação de créditos tributários anteriores. 4.1 Dispositivo legal que, especificamente quanto à matéria dos autos, não previu qualquer retroatividade. 4.2. A retroatividade mínima de que trata o art. 4° da LC n° 943/2018 se destina única e exclusivamente às “parcelas vincendas” dos parcelamentos em vigor, ou seja, destina-se apenas à atualização de parcelas e não à própria consolidação do crédito tributário anterior ao parcelamento, de que trata os presentes autos;

5. Nenhum dos diplomas legais contém previsão que autorize a revisão dos créditos tributários já objeto de parcelamento, para que se realize nova consolidação dos créditos segundo a metodologia de atualização atual, qual seja, a denominada taxa SELIC;

6. Segundo previsão expressa do Código de processo Civil (Art. 949, parágrafo único), “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. 6.1. A questão quanto à inconstitucionalidade da Lei Complementar Distrital n° 435/2001 já foi resolvida pelo Conselho Especial desta Corte que, na oportunidade, atribuiu efeitos ex nunc à decisão. 6.2. Alegação de desrespeito à norma extraída do art. 27 da Lei n° 9.868/99 que não comporta enfrentamento nestes autos, por não ser possível a esta Turma corrigir eventual equívoco praticado pelo Conselho Especial. 6.3. Matéria que foi expressamente objeto de análise no julgamento da questão constitucional;

7. Recurso conhecido e não provido.